Tribunal: TJDFT
Processo: 0726548-22.2018.8.07.0001
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-07-08
Data de publicação: 2021-07-21

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. SEGURO DPVAT. REQUERIMENTO DE COMPLEMENTAÇÃO. ACIDENTE DE TRÂNSITO. ÔNUS DA PROVA. NEXO CAUSAL. CARACTERIZAÇÃO. DINÂMICA DO EVENTO NÃO DESCONSTITUÍDA. DESCUMPRIMENTO. RÉ. SENTENÇA MANTIDA.
1. Nos termos do artigo 373, I, do CPC/15, constitui dever do segurado comprovar o acidente, o nexo causal e o dano, o que foi verificado na espécie.
2. A mera alegação do condutor do caminhão envolvido no acidente, no sentido de que o Autor da demanda teria dado causa ao acidente, não é suficiente, à mingua de outras provas, para desconstituir o direito apresentado pelo Requerente, de modo que, descumprido o ônus que lhe é atribuído pelo artigo 373, II, do CPC/15, deve ser reconhecida a existência de nexo causal entre a conduta do condutor do veículo e o resultado danoso experimentado pela vítima, circunstância que enseja o pagamento da indenização pleiteada.
3. Apelação conhecida e não provida.